Tribunal: TJSP
Processo: 2176674-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda cumulada com reintegração de posse – Decisão que indefere pedido da autora de assistência judiciária gratuita - Todos os elementos constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade à recorrente - Possibilidade de novo pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda cumulada com reintegração de posse – Decisão que indefere pedido da autora de assistência judiciária gratuita - Todos os elementos constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade à recorrente - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida – Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2176674-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante COMPANHIA
REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS, é agravado MARIA
LUCIA BORDINI PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176674-95.2020.8.26.0000 -Voto no 14747 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2176674-95.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Regional de Habitações de Interesse Social - CRHIS
Agravada: Maria Lúcia Bordini Prado
Comarca de Mirandópolis - 1a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Thaís da Silva Porto
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14747
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de rescisão de contrato
particular de promessa de compra e venda cumulada com
reintegração de posse Decisão que indefere pedido da autora de
assistência judiciária gratuita - Todos os elementos constantes dos
autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que
justifique a concessão de gratuidade à recorrente - Possibilidade de
novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa
processual incompatível com a renda a teor do art. 98, § 5o do
NCPC
Decisão mantida
Recurso desprovido, com
determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda
cumulada com reintegração de posse que a agravante ajuizou contra a agravada, indeferiu o
pedido da autora de gratuidade de justiça.
Alega-se, nele, que faria jus à concessão da benesse legal, vez que
restou comprovada a situação econômico-financeira delicada e precária em que se encontra
atualmente.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido da autora de gratuidade de
justiça, ao fundamento de que:
“Vistos, O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de
Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176674-95.2020.8.26.0000 -Voto no 14747 - GC
3
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."
Já o art. 99, § 3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente
vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.
Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de
Justiça: "Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No caso,
em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-
se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a
total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar
a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante
observar que a simples presença de dívidas e protestos e até
mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se
revelam suficientes para demonstrar a "impossibilidade" no
recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter
outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o
benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado,
equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos
pela requerente, o que não pode ser admitido”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
No mesmo sentido também a Súmula 481 do C. STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
E a citada presunção de miserabilidade não é aplicável às pessoas
jurídicas, que devem fazer prova da hipossuficiência econômica (art. 99, §3o do Novo
CPC).
Nessa quadra, somente haverá a possibilidade de deferimento do
benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da pessoa jurídica requerente, de
sua hipossuficiência financeira em detrimento de elementos contrários.
No entanto, em pese a alegada situação financeira difícil, a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176674-95.2020.8.26.0000 -Voto no 14747 - GC
4
agravante encontra-se mesmo regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a
total ausência de receitas, caixa e patrimônio, suficiente a inviabilizar a assunção dos ônus
decorrentes desta demanda, do que prevalece essa fundamentação singular.
E, como alegado pela recorrente, “é Agente do Sistema Financeiro
da Habitação que, através de empréstimos, obteve recursos alocados junto ao F.G.T.S.,
por intermédio da Caixa Econômica Federal, nessa condição, foram implantados pela
Agravante, até dezembro de 1991, centenas de Conjuntos Habitacionais no Estado de São
Paulo, que foram contratualmente comercializadas aos Mutuários” (fls. 03), a evidenciar
vulto de negócios, não estando enquadrados no perfil de beneficiários da gratuidade de
justiça.
E à causa foi atribuído o valor de R$ 3.277,03, que gera taxa
judiciária de valor mínimo, de modo a não comprometer a atividade da recorrente.
Nessa quadra, vê-se que não há comprovação da alegada
hipossuficiência econômica, conforme expressamente exige o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade à agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado à agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento a vista das NSCGJ.
Consigne-se que poderá a agravante propor novo pedido de
gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua renda,
visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a atos
processuais isolados desde que comprovada a impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)